Tribunal: TJBA
Processo: 8002387-18.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002387-18.2021.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CHARLES ADAMO JESUS DE ARAUJO Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, EMPREGO DE FOGO E FEMINICÍDIO), INCÊNDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o Apelante pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, incêndio e ocultação de cadáver. Conforme a denúncia, o Apelante, motivado por ciúme doentio, assassinou sua namorada entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2020. A execução do crime envolveu o incêndio da residência da vítima, o transporte de seu corpo no próprio veículo e, por fim, a carbonização do corpo e do automóvel em uma estrada vicinal em outro município, com o intuito de ocultar o delito. O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese acusatória, resultando na imposição de uma pena total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. O presente recurso devolve a esta Corte a análise das seguintes questões controvertidas: a) a existência de nulidade processual decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais, especificamente capturas de tela de conversas de aplicativo de mensagens e dados extraídos do aparelho celular do Apelante; b) a alegação de que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento para que o Apelante seja submetido a novo Júri; c) a ocorrência de erro na dosimetria da pena, sob o argumento de que a pena-base teria sido exasperada com base em elementos inerentes ao tipo penal, violando o princípio do ne bis in idem. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais não merece prosperar. As capturas de tela de conversas de aplicativo de mensagens foram fornecidas por uma das interlocutoras, o que constitui meio lícito de prova. O acesso aos dados do aparelho celular do Apelante foi por ele voluntariamente franqueado à autoridade policial, configurando renúncia à proteção de sua privacidade naquele momento. Ademais, a defesa não demonstrou, em momento oportuno e de forma concreta, a ocorrência de qualquer adulteração ou manipulação do material probatório, tampouco o efetivo prejuízo sofrido, o que atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief. A questão, ademais, encontra-se preclusa, por não ter sido arguida nas fases processuais adequadas. 4. A decisão do Conselho de Sentença não se revela manifestamente contrária à prova dos autos. O veredicto condenatório encontra sólido amparo no conjunto probatório, que inclui depoimentos testemunhais coesos, laudos periciais e provas documentais. A autoria delitiva é indicada por testemunhas que situaram o Apelante na cena do crime momentos antes do incêndio, por suas próprias declarações contraditórias ao longo da persecução penal, por registros de seu deslocamento para a localidade do crime e por suas tentativas de apagar vestígios digitais. Diante da existência de uma vertente probatória robusta que sustenta a tese acusatória, a opção dos jurados por essa versão é soberana e não pode ser desconstituída por esta Corte, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e fundamentada. Na primeira fase, a pena-base do crime de homicídio foi exasperada com base na culpabilidade acentuada, evidenciada pela premeditação e frieza na execução do delito, circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal. Na segunda fase, em observância à jurisprudência consolidada, uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados (feminicídio) foi utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais (motivo torpe e emprego de fogo) foram corretamente valoradas como circunstâncias agravantes, sem que tal procedimento configure bis in idem. As penas dos crimes conexos também foram dosadas de maneira proporcional e devidamente justificada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A juntada de capturas de tela de conversas de aplicativos de mensagens por um dos interlocutores constitui meio de prova lícito, cabendo à parte que alega a nulidade o ônus de demonstrar a efetiva adulteração do conteúdo e o prejuízo concreto sofrido, sob pena de preclusão. 2. Não se configura como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, diante de duas versões plausíveis, opta por aquela que encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. O reconhecimento de múltiplas qualificadoras pelo Tribunal do Júri autoriza a utilização de uma para qualificar o tipo penal e das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase ou como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal; Arts. 69, 121, § 2º, I, III e VI, 211, 250, 413, 581, IV, 593, III, 'a' e 'd' e 600 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002387-18.2021.8.05.0124, em que figuram como apelante CHARLES ADAMO JESUS DE ARAUJO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator.